Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701091-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc.. Considerando as manifestações dos agravados CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (ID 14356331) e MARCOS DE ARAÚJO (ID 14634919), intime-se a parte Agravante se manifestar quanto à preliminar de perda de objeto suscitada nas contrarrazões, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator